Tribunal: TJPA
Processo: 0806361-66.2024.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0806361-66.2024.8.14.0301

EMBARGANTE: ELIAS DE JESUS NASCIMENTO

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE.
TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE ALTERAÇÃO DE PREMISSA FÁTICOJURÍDICA EXPRESSAMENTE FIXADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. RE Nº 1.405.442/PA. PRECEDENTE JÁ TRANSITADO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) opostos contra acórdão do Tribunal Pleno que, ao julgar agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no
Tema 916 do STF (RE 765.320)
.

II. Questão em discussão
.

2. Alegada omissão do acórdão quanto à (i) inaplicabilidade do Tema 916/STF a servidor efetivo que pretende o cômputo de tempo de serviço prestado como temporário para fins de Adicional de Tempo de Serviço (ATS); (
ii
) incidência da Súmula 280/STF; (
iii
) suposta validade do contrato temporário; e (
iv
) utilização, como fundamento, do julgamento do
RE nº 1.405.442/PA
, que o embargante afirma não ter transitado em julgado.

III. Razões de decidir.

3. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia e fixou, de forma expressa, a premissa de nulidade da contratação temporária, com aplicação direta do Tema 916/STF, afastando a produção de efeitos jurídicos funcionais, inclusive o ATS.

4. O julgamento do RE nº 1.405.442/PA já se encontra definitivamente transitado em julgado, não havendo qualquer pendência de modulação de efeitos ou alteração da orientação firmada pela Suprema Corte. De todo modo, ainda que assim não fosse, a solução adotada no acórdão embargado fundase diretamente na tese vinculante fixada no RE 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5. Os embargos revelam nítido inconformismo com a conclusão adotada e buscam rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a estreita finalidade dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: “É incabível, em embargos de declaração, a rediscussão do mérito ou a modificação da premissa fáticojurídica já firmada no acórdão embargado; reconhecida a nulidade do contrato temporário, incide o Tema 916 do STF, que afasta a percepção de Adicional de Tempo de Serviço (ATS).”

________________________________________--

Dispositivos citados:
arts
. 37, II e IX, e 93, IX, da Constituição Federal;
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 1.030, I, “a”, e 927, III, do CPC.

Precedentes: RE 765.320 (Tema 916/RG); RE 1.405.442/PA (Plenário, trânsito em julgado); ARE 1.465.731
AgRED
; RE 1.363.132
AgR.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas,
a
cordam
os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
5
ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
4 a
11 de
fevereiro de
202
6
),
por unanimidade,
negar provimento ao
s embargos de declaração em
agravo interno em recurso
e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
(Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pela Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra o
acórdão
do Tribunal Pleno (ID nº
29.386.894
) que
negou provimento ao agravo interno
e manteve a
negativa de seguimento
ao
recurso extraordinário
, em juízo de conformidade com o
Tema 916/STF
.

N
as instâncias ordinárias
o caso fo
ra
assim apreciado p
o
r esta
corte
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPUTO DO TEMPO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. REGIME TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 916 STF. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.405.442/PA, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NA FORMA DO ART. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 961. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA.

2. Convém destacar que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

3. Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

4. Recurso conhecido e improvido.

(1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa
Ezilda
Mu
tran. Disponibilizado no PJE em 30/10/2024).

O embargante alega
omissões
: (i) inaplicabilidade do Tema 916/STF a servidor efetivo que busca
ATS
com base em tempo prestado como
temporário
; (
ii
) necessidade de incidência da
Súmula 280/STF
por tratar-se de
direito local
(
arts
. 70, §1º, e 131, da Lei Estadual 5.810/94 – RJU/PA); (
iii
) distinção entre contratos temporários
válidos
e
nulos
; e (
iv
) utilização de precedente
sem trânsito em julgado
(RE 1.405.442/PA). Requer, ainda,
prequestionamento expresso
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29.907.083).

É o relatório.

VOTO

Sendo tempestivo o recurso, dele conheço, e não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração
somente
são cabíveis para
sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. Não constituem via adequada para
rediscussão do mérito
,
substituição de premissas fáticas
ou
superação de precedente vinculante
, tampouco para
prequestionamento artificial
(art. 1.022 c/c art. 489, §1º, e art. 927, III, do CPC).

No caso ora em apreço, o
acórdão embargado foi
claro e suficiente
ao afirmar (i) a
nulidade da contratação temporária
por ofensa aos
a
rts
.
37, II e IX, da CF, e (
i
i
)
a
aplicação do Tema 916/STF
para
afastar quaisquer efeitos jurídicos
, salvo salários e FGTS (art. 19A da Lei 8.036/90).

A pretensão do embargante de
qualificar o contrato como “válido”
busca
alterar a premissa fáticojurídica
já firmada, o que é incompatível com a via dos embargos (art. 1.022 do CPC). Embargos não servem para
requalificar fatos
ou
mudar o enquadramento constitucional
dado pelo acórdão.

Assim, n
ão há omissão a ser suprida quanto à
Súmula 280/STF
, pois o
acórdão decidiu a causa por fundamento constitucional autônomo – efeitos da nulidade do vínculo temporário – e à luz de precedente de repercussão geral (Tema 916/STF), de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC). Nessas hipóteses, não se exige enfrentar exaustivamente argumentos de direito local quando não são determinantes para o desfecho (art. 489, §1º, IV e VI, do CPC).

Ressalte-se, ainda, que o Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, invocado pelo embargante para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 916/STF, atualmente já se encontra transitado em julgado, não havendo qualquer pendência de modulação de efeitos ou alteração do entendimento firmado pela Suprema Corte. De todo modo, ainda que assim não fosse, a solução adotada no acórdão embargado
, como
já frisado
,
apoia-se diretamente na tese vinculante fixada no RE 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Portanto, a
usente vício do art. 1.022 do CPC,
não há espaço
para prequestionamento
meramente formal
. A jurisprudência consolidada do STF/STJ repele o uso de embargos
sem vício
para esse fim, sob pena de
caráter protelatório
(art. 1.026, §2º, do CPC).

Ante o exposto
,
voto pel
a rejeição dos
embargos de declaração
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé e, por consequência, a aplicação de multa.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026